Tribunal: TJES
Processo: 5011417-81.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011417-81.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SOLANGE VIEIRA KINSCH DE OLIVEIRA

APELADO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

RELATOR(A):

DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. ENGENHARIA SOCIAL. TRANSAÇÃO VIA PIX. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. NEXO CAUSAL ROMPIDO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de inexigibilidade de débito, restituição de valores e indenização por danos morais, em decorrência de transferência via PIX no valor de R$ 1.039,90, realizada mediante fraude denominada "engenharia social", após a consumidora receber ligação de terceiro que se passava por preposto da instituição de pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição de pagamento responde objetivamente por transação realizada por meio de fraude quando o consumidor voluntariamente fornece dados e executa comandos orientados por terceiro; e (ii) estabelecer se a negativação do nome da consumidora por inadimplemento de débito originado da fraude configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verificam-se os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual o recurso deve ser conhecido.

4. Incide a excludente de responsabilidade prevista no inciso II do § 3º do art. 14 do CDC, uma vez que a fraude decorreu de "engenharia social", na qual a recorrente confessou ter realizado voluntariamente as operações após contato telefônico com o fraudador.

5. Inexiste falha sistêmica ou invasão cibernética imputável à plataforma, pois a operação utilizou dispositivo previamente cadastrado, IP habitual, senha pessoal e reconhecimento facial da usuária.

6. Afasta-se a aplicação da Súmula 479 do STJ quando o evento caracteriza fortuito externo, rompendo o nexo de causalidade pela participação ativa e determinante da vítima na execução do prejuízo.

7. O dever de mitigação dos danos foi observado pela apelada ao acionar o Mecanismo Especial de Devolução (MED), sendo a inexistência de saldo na conta de destino fato que não caracteriza falha no serviço bancário.

8. A alegação de violação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) carece de lastro probatório, não tendo a apelante se desincumbido do ônus previsto no inciso I do art. 373 do CPC.

9. A inscrição do nome da apelante nos cadastros de inadimplentes constitui exercício regular de direito do credor diante da higidez do débito gerado pela culpa exclusiva da consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A fraude perpetrada mediante engenharia social, com indução do consumidor à realização voluntária de transações mediante uso de senha e dispositivos legítimos, configura fortuito externo e culpa exclusiva da vítima.

2. Inexistindo falha na segurança do sistema bancário ou no dever de mitigação de danos, rompe-se o nexo de causalidade, afastando a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, § 3º, II; CPC, art. 85, § 11, art. 98, § 3º e art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula n. 479; STJ, REsp n. 2.238.532/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 09.03.2026; STJ, AREsp n. 3.043.381/MS, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 16.12.2025.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso interposto por SOLANGE VIEIRA KINSCH DE OLIVEIRA e a ele negar provimento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5011417-81.2024.8.08.0014

APELANTE:
SOLANGE VIEIRA KINSCH DE OLIVEIRA

APELADA:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SOLANGE VIEIRA KINSCH DE OLIVEIRA
contra a r. sentença do id. 18784850, que julgou improcedentes os pedidos autorais, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina/ES, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c indenização por danos e materiais, repetição do indébito e pedido de tutela antecipada” ajuizada pela apelante em desfavor de
MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA
.

Em seu recurso (id. 18784851), alega a apelante, basicamente, que a sentença incorreu em “error in judicando” ao desconsiderar a falha na prestação do serviço pela recorrida, especialmente quanto a sua inércia após a comunicação imediata da fraude.

Argumenta que não há que se falar em culpa exclusiva da vítima, uma vez que a apelada deixou de adotar medidas aptas a mitigar o prejuízo, como o bloqueio cautelar e o mecanismo especial de devolução.

Sustenta a incidência da responsabilidade objetiva da recorrida, com base na teoria do risco do empreendimento e na Súmula 479 do STJ, afirmando que fraudes bancárias constituem fortuito interno.

Defende a configuração do dano moral

“in re ipsa” em razão da indevida negativação de seu nome, bem como a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor.

Alega, ainda, violação à Lei Geral de Proteção de Dados, sustentando falha na segurança e no tratamento de seus dados pessoais, o que teria possibilitado a ação dos fraudadores.

Requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para reformar integralmente a sentença, com a declaração de inexigibilidade do débito no valor de R$ 1.039,90, a restituição em dobro do valor pago, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais sugerida em R$ 10.000,00, bem como a inversão dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões no id. 18784854 pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

A apelante, ora autora em primeira instância, ingressou com a demanda relatando ter sido vítima de fraude em sua conta no “Mercado Pago” em 05/06/2024, resultando em uma transferência via PIX não reconhecida no valor de R$ 1.039,90 (hum mil e trinta e nova reais e noventa centavos) através de seu cartão de crédito vinculado à plataforma. Alegou ter contatado a ré, ora apelada, no mesmo dia para cancelamento, mas o estorno foi negado e seu nome foi incluído nos órgãos de proteção ao crédito.

Após regular tramitação do feito, o julgador de primeira instância rejeitou os pedidos autorais, o que motivou a interposição do presente recurso.

A controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se em aferir a responsabilidade civil da instituição de pagamento apelada por transação via PIX (R$ 1.039,90) oriunda de fraude perpetrada por terceiro, bem como eventual licitude da subsequente cobrança e negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito.

Sem delongas, entendo que a sentença deve ser mantida.

Isso porque, as provas acostadas aos autos, incluindo o próprio relato da apelante na tentativa de solução administrativa em diálogos mantidos com o suporte da apelada, indicam que a recorrente confessou ter recebido ligação de terceiro que se passava por preposto do Mercado Pago, tendo acessado o aplicativo e realizado comandos orientativos que culminaram com a transferência indevida, conforme trecho abaixo:

[...] eu sofri fraude o rapaz me ligou dizendo q era do suporte do mercado pago dizendo q eu tinha sofrido um golpe... ele pediu pra eu faze transferência e depois pediu eu clicar no cartão e meu limite sumiu... (SIC) [...] (id. 18784836)

Nesse sentido, verifica-se que a transação contestada adveio de dispositivo móvel previamente cadastrado pela usuária seis meses antes do ocorrido, com registro de ID 655a863889c9e00e048d6c03 (id. 18784836), além de a operação ter sido autenticada no ambiente virtual mediante duplo fator de segurança, com uso de senha pessoal e reconhecimento facial, sob o endereço de IP costumeiramente utilizado pela apelante (177.54.103.241).

O evento narrado, assim, não decorreu de falha sistêmica, invasão cibernética ou clonagem de cartão imputável à fragilidade da plataforma da apelada, mas de golpe oriundo de de "engenharia social", de forma que o diploma consumerista prevê excludentes do nexo causal, afastando o dever de indenizar quando o fornecedor comprovar culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (CDC, art. 14, § 3º, II).

Não se desconhece que a jurisprudência pátria, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça, tem mitigado a aplicação dessa excludente nas hipóteses de transações atípicas que destoam flagrantemente do perfil de consumo e da movimentação do cliente, impondo à instituição financeira o dever de atuação profilática.

Entretanto, especificamente no caso dos autos, o acervo probatório é insuficiente para aferir o histórico de consumo da apelante, restando impossibilitada a averiguação sobre se as transações questionadas seriam, de fato, atípicas a ponto de disparar alertas de segurança sistêmicos.

Para além desse ponto, independentemente dessa lacuna probatória quanto ao perfil transacional, o contexto fático demonstra a ocorrência de fortuito externo e culpa exclusiva da consumidora, pois forneceu dados sensíveis, seguiu orientações do terceiro fraudador e realizou, de forma ativa e pessoal, as operações bancárias impugnadas, valendo-se de sua senha e de dispositivos previamente habilitados. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, nesses casos, reconhece a ocorrência de fortuito externo e a culpa exclusiva da consumidora, vejamos:

[...] 2.
A controvérsia diz respeito à ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, em que a autora pleiteou declarar a ilicitude das transações via PIX
, reconhecer a inexigibilidade das operações não autorizadas e condenar o banco à restituição dos valores, além de indenização por danos morais. [...] Tese de julgamento:
"1. Incide a excludente do art. 14, § 3º, I e II, do CDC quando a fraude decorre de engenharia social e as transações são realizadas com senha e dispositivos legítimos do consumidor, caracterizando fortuito externo e rompendo o nexo causal. 2. Não se aplica a Súmula n. 479 do STJ quando inexistente defeito do serviço bancário ou violação dos sistemas de segurança, cabendo ao consumidor comprovar negligência do banco nas operações contestadas."
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 § 1, § 3 I, II; CC, art. 927. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 479; STJ, Recurso especial n. 1.633.785/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/10/2017; STJ, Agravo em recurso especial n. 2.062.316/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgados em 31/3/2022; STJ, Agravo interno no recurso especial n. 2.045.629/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/11/2023. (REsp n. 2.238.532/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/3/2026, DJEN de 12/3/2026.)

[...] 2.
A fraude perpetrada mediante engenharia social, com indução do consumidor à realização voluntária das transações financeiras, configura fortuito externo, excludente de responsabilidade do fornecedor, uma vez que não há falha sistêmica ou comprometimento da segurança bancária
. [...] (AREsp n. 3.043.381/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025.)

Quanto à alegação recursal de que a apelada falhou no dever de mitigação dos danos por inércia após a comunicação da fraude, entendo que o argumento também não merece acolhida, pois, instaurado o procedimento contestatório, o Mercado Pago acionou o Mecanismo Especial de Devolução (MED) instituído pelo Banco Central almejando o estorno do valor, o qual se mostrou infrutífero pela inexistência de saldo na conta do fraudador destinatário.

Portanto, a rápida dilapidação do numerário pelo estelionatário não consubstancia falha na prestação do serviço da instituição de origem, que agiu nos estritos ditames regulatórios.

No que se refere ao pleito de responsabilização com fulcro na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), a recorrente suscita que o fraudador possuía informações sigilosas, inferindo vazamento imputável à recorrida, contudo, inexiste qualquer prova que evidencie eventual problema nos servidores do Mercado Pago e, pelo contrário, todo o infortúnio decorreu de informações prestadas pela própria apelante.

Nesse sentido, o ônus de comprovar a falha no tratamento de dados pela apelada incumbia à apelante, o que não restou evidenciado (CPC, art. 373, I, CPC).

Diante disso, rompido o nexo de causalidade em razão de culpa exclusiva da vítima, a inscrição do nome da devedora nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/Serasa) em razão da inadimplência constitui exercício regular de direito do credor, devendo ser afastada a condenação em danos morais ou aplicação da teoria do desvio produtivo.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Em atenção à previsão do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para 12% (doze por cento), ressaltando-se que a exigibilidade está suspensa por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça (art. 98, § 3º, do CPC), conforme decisão do id. 18784834.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Averbo a minha SUSPEIÇÃO para atuar no presente feito, por motivo de foro íntimo, com fulcro no artigo 145, §1º, do Código de Processo Civil, e no artigo 190 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.